Tribunal: TJMT
Processo: 0021230-66.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021230-66.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELBERS DE JESUS & SILVA DE JESUS LTDA - CNPJ: 02.163.990/0001-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CACILDA ELBERS DE JESUS - CPF: 815.111.751-68 (APELANTE), ASSIS SILVA DE JESUS - CPF: 033.495.648-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO LUSTRO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executória dos créditos tributários se dá nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial é a constituição definitiva do crédito, e o termo final é o despacho que ordena a citação, e para a ocorrência do instituto é necessário o decurso de 5 anos entre as datas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELBERS DE JESUS & SILVA DE JESUS LTDA e outros (2)

contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado e reformou a sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0021230-66.2010.8.11.0002 movida contra
ELBERS DE JESUS & SILVA DE JESUS LTDA e outros (2)
, acolheu a exceção de pré executividade e reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo, a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Discorre que não houve a prescrição dos créditos tributários, defendendo que entre o marco inicial; sendo a constituição definitiva dos créditos que, (12/09/2006) e a data do despacho que determinou a citação (07/01/2013), houve transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença do Juízo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo interno não merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em 05/10/2010, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 2010/418, no valor de R$ 17.816,21 (dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

A inicial foi recebida em 07/01/2013, sendo determinado a citação via AR, que restou infrutífera em 17/04/2014, e tendo a Fazenda Pública tomado ciência em 24/10/2017.

A Fazenda Pública manifestou em 18/08/2015, requerendo a citação da empresa e sócios via oficial de justiça, que após deferida, foi cumprida, porém restou infrutífera.

Em 02/04/2018, o apelante requereu citação editalícia, que restou deferida e cumprida.

Os executados, por intermédio da Defensoria Pública apresentaram exceção de pré executividade, que após impugnada, foi acolhida pelo Juízo a quo, em sentença proferida em 14/09/2023, reconheceu a prescrição tributária, extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 174, § único, I, ambos do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, necessário registrar que, neste momento, a única discussão a ser travada nos autos é quanto a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, esta disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC n. 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Essa questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO OU DESPACHO QUE A ORDENA. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTE ADOTADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC/73.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco" (Súmula 436/STJ).

4.
Esta Corte já se manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, na forma do art. 543-C do CPC/73, ( REsp no 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2010), no sentido de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1o, do CPC, c/c art. 174, parág. único, inciso I, do CTN).
Nesse sentido: AgRg no REsp. 1.293.997/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.03.2012, AgRg no AREsp 34.035/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.02.2012, REsp. 1.284.219/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.12.2011.

5. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 1816497/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021) Grifos nossos

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO CONCRETIZADO – MARCO INTERRUPTIVO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO POR FALHA NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o não escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a retroação do marco interruptivo à data da propositura da ação.

(TJ-MT - APL: 00001090820138110024 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/10/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 219, § 1o, CPC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O despacho que ordenou a citação ocorreu em data posterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o que enseja a aplicação da nova redação dada pela referida lei ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que entrega ao despacho do juiz que ordena a citação o efeito de interromper a prescrição com a retroação à data da propositura da ação, na forma do art. 219, § 1o, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00012469520078110101 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2018)

Outrossim, não decorreu o lapso temporal de 05 anos entre a
constituição do crédito tributário (12/09/2006) e o ajuizamento da ação 28/09/2010
. Portanto, de todo o modo que se analise, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em apreço.

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter incólume a decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível, ante a não ocorrência da prescrição do crédito executado, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024